Tribunal: TJMT
Processo: 1012152-75.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR MEIO DE CHEQUES. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução por quantia certa, rejeitou exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, na qual alegavam nulidades processuais e ocorrência de novação em razão de pagamento parcial da dívida por meio de cheques.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: verificar se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa pela ausência de intimação para manifestação sobre impugnação à exceção de pré-executividade; constatar se o pagamento parcial por meio de cheques configura novação da dívida, apta a extinguir a execução.
III. Razões de decidir
3. Os arts. 350 e 351 do CPC não se aplicam ao caso, pois se restringem à fase de contestação e de impugnação à contestação, não sendo exigível nova intimação da parte excipiente após a impugnação à exceção de pré-executividade.
4. Não há configuração de decisão surpresa quando a matéria já foi submetida ao contraditório, sendo a exceção devidamente impugnada e apta ao imediato julgamento.
5. O pagamento parcial do débito por meio de cheques, sem prova inequívoca de animus novandi, não caracteriza novação, subsistindo a obrigação quanto ao saldo remanescente.
6. Inexistindo nulidade processual ou causa extintiva da obrigação demonstrada de plano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa nem decisão surpresa na rejeição de exceção de pré-executividade quando previamente oportunizado o contraditório, sendo desnecessária nova intimação para manifestação sobre impugnação. 2. O pagamento parcial da dívida por meio de cheques, desacompanhado de prova inequívoca e necessária de novação, em exceção de pré-executividade, não extingue a obrigação, que subsiste quanto ao saldo remanescente."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 350 e 351;
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22035144520208260000 Americana, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021; TJ-MG - AC: 10000220082283001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012152-75.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), NENE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.324.469/0001-81 (AGRAVANTE), NILCEIA ESTEVES VIANA - CPF: 012.334.631-28 (AGRAVANTE), ROGERIO ESTEVES VIANA - CPF: 030.955.661-90 (AGRAVANTE), MARCO AURELIO MOSCON ZAMIGNAN - CPF: 994.093.301-06 (AGRAVADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE DECISÃO SURPRESA. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR MEIO DE CHEQUES. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução por quantia certa, rejeitou exceção de
pré
-executividade apresentada pelos executados, na qual alegavam nulidades processuais e ocorrência de novação em razão de pagamento parcial da dívida por meio de cheques.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: verificar se houve cerceamento de defesa ou decisão surpresa pela ausência de intimação para manifestação sobre impugnação à exceção de
pré
-executividade; constatar se o pagamento parcial por meio de cheques configura novação da dívida, apta a extinguir a execução.

III. Razões de decidir

3. Os
arts
. 350 e 351 do CPC não se aplicam ao caso, pois se restringem à fase de contestação e de impugnação à contestação, não sendo exigível nova intimação da parte excipiente após a impugnação à exceção de
pré
-executividade.

4. Não há configuração de decisão surpresa quando a matéria já foi submetida ao contraditório, sendo a exceção devidamente impugnada e apta ao imediato julgamento.

5. O pagamento parcial do débito por meio de cheques, sem prova inequívoca de
animus
novandi
, não caracteriza novação, subsistindo a obrigação quanto ao saldo remanescente.

6. Inexistindo nulidade processual ou causa extintiva da obrigação demonstrada de plano, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa nem decisão surpresa na rejeição de exceção de
pré
-executividade quando previamente oportunizado o contraditório, sendo desnecessária nova intimação para manifestação sobre impugnação. 2. O pagamento parcial da dívida por meio de cheques, desacompanhado de prova inequívoca e necessária de novação, em exceção de
pré
-executividade, não extingue a obrigação, que subsiste quanto ao saldo remanescente."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9o, 10, 350 e 351;

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22035144520208260000 Americana, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021; TJ-MG - AC: 10000220082283001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de In
strumento, com pedido de efeitos suspensivo,
(I
d. 355054394
) interposto por
NENÊ TRANSPORTES LTDA
E OUTRO(S)
, em face de decisão
exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos de
Ação de Execução por Quantia Certa Número do Processo: 1003098-52.2025.8.11.0087
, proposta por MARCO AURÉLIO MOSCON ZAMIGNAN,
REJEITOU
a Exceção de
Pré
-Executividade, com base em inexistência de novação da dívida.

Preliminarmente, os Agravantes afirmam que o Juízo “a quo” proferiu decisão surpresa e prematura, rejeitando a exceção, sem oportunizar aos Agravantes o direito de réplica sobre os fatos impeditivos arguidos pelo Agravado, fato que acarreta cerceamento de defesa e violação aos artigos
10, 350 e 351 do CP
C.

Requerem o acolhimento de pedido preliminar de nulidade absoluta, por cerceamento de defesa.

No mérito, defendem a
reforma da decisão,
sob a alegação de existência de prova pré-constituída da novação, de modo que o título executivo deve ser extinto.

Sustenta o cabimento da exceção e a desnecessidade de dilação probatória, tendo em vista que a matéria de fato é exclusivamente de direito
; que a prova da novação é pré-constituída e tem base documental.

Requer “(...)
que o presente Agravo de Instrumento seja

CONHECIDO e, no mérito, TOTALMENTE PROVIDO para:
a
) LIMINARMENTE,
conceder o efeito suspensivo pleiteado, para o fim

de suspender o curso da Ação de Execução no 1003098-52.2025.8.11.0087 até o

julgamento final deste recurso;

b) PRELIMINARMENTE, acolher a tese de nulidade absoluta por

cerceamento de defesa, para CASSAR a r. decisão agravada, determinando o retorno do
s
autos à origem para que seja aberto prazo para os Agravantes apresentarem Réplica à

manifestação do Agravado;

c) SUBSIDIARIAMENTE, caso não seja acolhida a preliminar, reformar

integralmente a r. decisão de mérito para ACOLHER A EXCEÇÃO DE PRÉ-

EXECUTIVIDADE e, por consequência, EXTINGUIR A EXECUÇÃO de origem, em ra
z
ão

da manifesta inexigibilidade do título (art. 803, I, CPC)
”.

Pleito liminar indeferido. (Id. 357595875)

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento do recurso.

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
POR AFRONTA AOS ARTIGOS 10, 350 e 351 do CPC.

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara

Os artigos 350 e 351 do CPC
dizem
que o autor será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias, permitindo a ele
produzir
provas contrárias às alegações do réu; e
s
e o réu alegar qualquer das matérias elencadas no artigo 337,
o Juiz
determinará a oitiva do autor, no mesmo prazo, permitindo a produção de prova.

Primeiramente, cumpre ressaltar que os artigos mencionados
se referem
à fase de contestação, e de saneamento
em
ação de conhecimento.

O caso destes autos
é diverso. T
rata
-se
de execução e exceção de
pré
-executividade
.

Verifica-se que a
execução foi
proposta
;
que foi apresentada a
exceção de
pré
-executividade;
que
houve a intimação do exequente para se manifestar a respeito da
exceção
; e a partir disso, foi exarada a decisão.

Não há imposição de que após a manifestação do
excepto
; que novamente se manifeste o excipiente.

O procedimento adotado está correto. Todos os argumentos
foram apresentados, tendo o Juízo “a quo” decidido sobre matéria exclusivamente de direito.

Ademais, nenhum dos precedentes trazidos no agravo se amoldam ao caso, pois a primeira diz respeito à necessidade de intimação da parte para impugnar contestação (Apelação Cível n.
10122485520208110015
, Relatora: Desa.
NILZA MARIA POSSAS DECARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito

Privado, Data de Publicação: 24/10/202
2); enquanto que a segunda menciona simplesmente que configura cerceamento de defesa, a ausência de intimação especifica da parte para impugnar a exceção de
pré
-executividade, o que não é o caso dos autos.
APELAÇÃO CÍVEL: 0002328-09.2000 .8.11.0037, Relator.: SERLY

MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de

Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023
)

A esse respeito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA RESPOSTA À MANIFESTAÇÃO À IMPUGNAÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DA OPERADORA DE RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DO CUMPRIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA REVOGADA. POSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO (SENTENÇA E ACÓRDÃO). APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM O PLANO PARADIGMA. VALOR EXECUTADO CONFIRMADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO À EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há fundamento legal para reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam a motivação da decisão recorrida. 2. Não caracteriza negativa de prestação jurisdicional se a decisão está fundamentada
e aprecia os argumentos relevantes para a causa, ainda que em desacordo com a tese da parte. 3. É dispensável a intimação do executado para apresentação de resposta à manifestação à impugnação ao cumprimento de sentença, se o exequente não inova e limita-se a responder às teses aventadas. 4. A parte prejudicada pelo cumprimento de tutela de urgência em demanda julgada improcedente pode exigir o ressarcimento dos valores nos mesmos autos, sempre que possível. Inteligência do artigo 302 do CPC. 5. Demonstrado, através de documentos e planilhas, o plano paradigma e os valores pagos a menor pelo executado, não há óbice ao prosseguimento da fase de cumprimento de sentença, máxime quando já verificado o valor devido e a ausência de excesso de execução.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22035144520208260000 Americana, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 23/02/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

Frisa-se que o caso é de execução, com apresentação de incidente de exceção de
pré
-executividade, de caráter excepcional, sem necessidade de dilação probatória.

Com esse viés, conclui-se que o feito estava devidamente in
s
truído para que fosse exarada a decisão.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocado

VOTO
– MÉRITO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, relato que em 05/05/2006 (às 09h:42m), NENÊ TRANSPORTES LTDA, ROGÉRIO ESTEVES VIANA e NILVEIA ESTEVES VIANA, por meio de seu advogado, apresentou petição alegando fato novo e risco de dano irreversível, tendo em vista que o Juízo monocrático, no feito originário, exarou decisão, determinando a imediata localização, apreensão e remoção de pá carregadeira, instrumento essencial à atividade empresarial dos Agravantes/Peticionários.

Feito o breve relato, posiciono-me pela manutenção do feito em pauta de julgamento; primeiro, porque não houve deferimento de efeito suspensivo neste recurso, o que demonstra, ao menos neste momento, legalidade da medida no feito executivo; e segundo, porque a determinação da constrição não altera o pedido de mérito deste recurso, o qual tem por objeto a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Passo, desse modo, à apreciação do Agravo de Instrumento.

Em foco está a decisão que, nos autos de Ação de Execução por Quantia Certa Número do Processo: 1003098-52.2025.8.11.0087, proposta por MARCO AURÉLIO MOSCON ZAMIGNAN,
REJEITOU
a Exceção de
Pré
-Executividade, oposta por NENÊ TRANSPORTES LTDA E OUTRO(S) com base em inexistência de novação da dívida.

O agravo não comporta provimento.

O simples fato do pagamento parcial da dívida por meio de cheques não caracteriza novação
, pois não surgiu nova obrigação; mas de pagar dívida residual já existente.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - MERA REPETIÇÃO - NÃO CONFIGURADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ - CONFISSÃO DE DÍVIDA - TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO RECURSAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA - EMISSÃO DE CHEQUES - MÉTODO DE PAGAMENTO - NOVAÇÃO - NÃO CONFIGURADA. - É patente a rejeição da preliminar de ausência de dialeticidade na hipótese em que os argumentos trazidos na peça recursal não consistem em mera repetição das razões iniciais, sendo possível identificar os fundamentos de fato e de direito voltados à desconstituição da sentença recorrida - O contrato de confissão de dívida se
subsume
à hipótese do art. 784, III, do CPC/2015, porquanto constitui título executivo hábil à instrução da execução - Embora o contrato tenha sido parcialmente quitado por
meio de cheques, o título executivo que lastreia a execução ainda continua sendo o instrumento de confissão de dívida, visto que é este último que contém a ordem de pagamento que legitima os atos do credor - A mera emissão de cheques para o pagamento das parcelas previstas no contrato de confissão de dívida não configura novação, pois não há a criação de nova obrigação, mas apenas a pactuação do método de pagamento.

(TJ-MG - AC: 10000220082283001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis/18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)
”

Com esses apontamentos, ainda que tivesse ocorrida alteração no título pactuado; a situação de alteração de valores, em razão de pagamento parcial, não configura “animus
novandi
”.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É com voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
D
ireito Convocad

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026